Tribunal: STF
Processo: HC 86914
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA NA CORTE ESTADUAL.
   INÉPCIA FORMAL E MATERIAL DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
   INOCORRÊNCIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. HABEAS CORPUS.
   DENEGAÇÃO.
1.      Pretensão deduzida neste writ consiste no
   trancamento da ação penal a que responde o paciente, prefeito
   municipal de Cristinápolis/SE, denunciado perante o Tribunal de
   Justiça do Estado de Sergipe pela suposta prática dos crimes de
   homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I e IV, do CP) e tentativa
   de homicídio (art. 121, caput, c.c. arts. 14, II, 13, 29 e 70,
   todos do CP).
2.      No contexto da narrativa dos fatos, há justa
   causa para a deflagração e prosseguimento da ação penal contra o
   paciente, não se tratando de denúncia inepta, seja formal ou
   materialmente.
3.      Nos casos de autoria intelectual, não é
   comum que se obtenha prova direta acerca de determinados aspectos
   relacionados às circunstâncias referentes a dados acessórios à
   prática do delito.
4.      A denúncia apresenta um conjunto de
   fatos conhecidos e provados que, tendo relação com a consumação
   do homicídio de Carlos Alberto e a tentativa de homicídio do
   transeunte que estava no local, autoriza, por indução,
   concluir-se pela existência de relação de causalidade material
   entre as condutas dos executores e as condutas dos denunciados,
   entre eles o paciente.
5.      O cerne deste habeas corpus é a
   suposta ausência de descrição de fatos que pudessem caracterizar
   a relação de causalidade material entre as condutas desenvolvidas
   pelo paciente, pelo co-réu e pelos executores materiais dos
   crimes descritos.
6.      Não há violação ao devido processo legal
   ou à ampla defesa, porquanto é clara a narrativa quanto à
   existência de acerto realizado entre os denunciados e os
   executores materiais a respeito da morte da vítima, o que poderia
   ser considerado o objeto principal do "consórcio" realizado entre
   os dois prefeitos municipais. Tal imputação - relacionada ao
   acerto feito entre os denunciados com os executores materiais -
   deve ser objeto de reação pela defesa do paciente, logicamente
   representada pelos fatos efetivamente descritos na denúncia.
7.      Eventuais omissões da denúncia poderão ser supridas a
   qualquer tempo, desde que antes da sentença final (CPP, art.
   569). A conduta do paciente foi suficientemente individualizada,
   ao menos para o fim de se concluir no sentido do juízo positivo
   de admissibilidade da imputação feita na denúncia.
8.
        Presentes todos os pressupostos e condições de procedibilidade
   para o ajuizamento e prosseguimento da ação penal em face do
   paciente. A descrição dos fatos cumpriu o comando normativo
   contido no art. 41, do Código de Processo Penal, tendo sido
   descrita a conduta do paciente de modo individualizado,
   estabelecendo-se a correlação entre sua conduta e a imputação da
   prática dos crimes de homicídio (consumado e tentado).
9.
        Substrato fático-probatório suficiente para o início e
   desenvolvimento da ação penal pública de forma legítima. Não há
   dúvida de que a justa causa corresponde à uma das condições de
   procedibilidade para o legítimo exercício do direito de ação
   penal.
10.     Habeas corpus denegado.